Tribunal: TJDFT
Processo: 0704395-82.2024.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0704395-82.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: POLLYANN NERES DO PRADO CASTRO APELADA: FLAVIA HELENA RIBEIRO Relator: Desembargador TEÓFILO CAETANO Vistos etc. Cotejando-se os autos apura-se que a autora – Pollyann Neres do Prado Castro - formulara, ao apelar, pedido de concessão das benesses da gratuidade de justiça, nos termos do Código de Processo Civil. Considerando que, fiada no benefício que reclamara, deixara de preparar o apelo que interpusera, e não há no instrumento processual substrato material suficiente para aferir sua real capacidade econômica, tampouco fora, no transcurso da relação processual, agraciada com o beneplácito da justiça gratuita, assino-lhe o prazo de 05 (cinco) dias para guarnecer os autos com os documentos comprobatórios de sua situação financeira atual, consubstanciados nos contracheques pertinentes aos 3 (três) derradeiros meses, ou, alternativamente, sua derradeira declaração de bens e rendimentos, de forma a ser aferido se pode, ou não, ser agraciada legitimamente com o benefício que postulara, ou, alternativamente, para que realize o preparo, desde logo. I. Brasília-DF, 14 de abril de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator